Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703151-53.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASAN ABDEL KARIM ABDALLAH ASAD AGRAVADO: VIRTUS-UNION CORRETORA DE SEGUROS LTDA, REJANI MARIA VITORINO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Kasan Abdel Karim Abdallah Asad contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo n° 0710735-24.2024.8.07.0007, assim redigida (Id. 253864607 dos autos do processo de origem): “Indefiro o pedido de penhora salarial, como requereu o exequente, haja vista que não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, posto que salários, vencimentos, remunerações ou proventos em razão de aposentadoria ou pensões são impenhoráveis, à luz do que dispõe o artigo 833, IV, do CPC. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 2 (dois) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito, independente de outras intimações. Publique-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78887949), em síntese, que a decisão interlocutória impugnada teria aplicado de modo absoluto a regra de impenhorabilidade salarial prevista na regra do art. 833, inc. IV, do CPC, sem examinar as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente o esgotamento de outros meios executivos e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que admite a relativização da impenhorabilidade quando preservado o mínimo existencial. Sustenta, por essa razão, que a negativa de penhora sobre os vencimentos da fiadora inviabiliza a efetividade do cumprimento de sentença e conduz à frustração do direito reconhecido em título judicial, impondo-se a adoção de medidas executivas idôneas, inclusive a constrição de percentual sobre vencimentos, ou, subsidiariamente, sobre supostas verbas não salariais (PLR, abonos e restituições), de modo proporcional e compatível com a dignidade da devedora. Aduz, nesse contexto, que a fiadora é empregada pública da sociedade anônima Banco de Brasília (BRB), detentora de elevada capacidade contributiva, percebendo remuneração bruta superior à média nacional, o que permitiria a penhora mitigada de percentual de seus rendimentos sem comprometimento do mínimo existencial, inexistindo alternativa executiva útil após sucessivas tentativas de constrição judiciais infrutíferas. Requer, portanto, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar de imediato a penhora mensal de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da executada, ora agravada, ou, em caráter subsidiário, a penhora de 30% (trinta por cento) sobre verbas não salariais , bem como o provimento definitivo do agravo para reformar a decisão recorrida. Ausente o recolhimento do montante referente ao preparo recursal em virtude da alegada hipossuficiência econômica. É a breve exposição. Decido. Registre-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, a mera declaração unilateral de hipossuficiência não obriga o Juízo, podendo ser solicitada comprovação mínima, conforme admite o art. 99, §2o e §3o, do Código de Processo Civil aplicado de modo subsidiário (art. 1o da Lei no 9.099/1995). Ressalte-se que: a) a declaração de hipossuficiência financeira sem data ou elemento informativo complementar (Id. 78887957); b) o extrato bancário de uma única conta bancária segmentada (Bradesco Prime) sem movimentação relevante datada entre os meses de março e maio de 2025 (Id. 78888259); c) a decisão interlocutória favorável ao recorrente que deferiu a gratuidade de justiça nos autos do processo n° 0709663-65.2025.8.07.0007 em curso no Juízo da 3° Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga; d) as consultas privadas em birôs de crédito do mês de maio de 2025; e e) o relatório de empréstimos e financiamentos emitido pelo Banco Central em titularidade do recorrente, são insuficientes para aferir com a devida segurança a alegada hipossuficiência econômica, sobretudo pela profissão de empresário do agravante e a sua conta bancária ativa vinculada à sociedade anônima Banco C6 S/A. Observe-se, a esse respeito, que a parte recorrente não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, requisito objetivo de admissibilidade previsto no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995, e não havendo nos autos elementos suficientes que evidenciem a hipossuficiência alegada. Por essas razões determino a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova: a) o recolhimento integral do preparo recursal nos termos da regra prevista no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995; ou, b) a apresentação de documentos atuais e contemporâneos aptos a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, compatíveis com sua alegação de insuficiência financeira, demonstrando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Advirta-se, finalmente, que o não atendimento à presente determinação no prazo assinalado acarretará o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça e o subsequente não conhecimento do recurso manejado, por ausência de preparo, em observância à norma estabelecida no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito